Tribunal: CARF
Processo: 10680.013347/2005-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013347/2005-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
WALTER PALMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal, e o relator, que deram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Cesar
Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância (e-
fl. 26) que indeferiu o pedido de restituição de imposto de renda, decorrente da aplicação da
Resolução n° 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013347/2005-87
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013347/2005-87

Segundo o recorrente, e de forma resumida, o Supremo Tribunal Federal editou a
Resolução n° 245, regulando o abono previsto na Lei n° 10.474, de 2002, objeto do presente
lançamento. Aduz que o STF determinou, mediante norma legal e não decisão jurisdicional
isolada, para todos os efeitos legais, que é de natureza jurídica indenizatória o abono precitado e
autorizou a restituição ou compensação diretamente pelo magistrado junto à Receita Federal.
Acrescenta que os abonos recebidos correspondem exclusivamente a auxílio-moradia.
Alega o recorrente que teria incorrido em erro a decisão de primeira instância,
uma vez que não teria levado em consideração a natureza jurídica das verbas percebidas pelo
recorrente, e sim considerou a natureza jurídica da atividade de juiz classista, da qual diferencia-
se da natureza jurídica do magistrado togado, empossado mediante prova de concursos e títulos.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.
É o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Sobre o abono variável concedido pelo poder judiciário, ao analisar o presente
recurso, verifico que a verba recebida e solicitada é a título do pedido de restituição, em razão de
retificadora realizada pelo recorrente.
Nesse sentido, o recorrente alega e reproduz o art. 1° da Resolução n° 245, de 12
de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o abono variável e
provisório concedido aos magistrados pelo art. 6° da Lei n° 9.655, de 1998, com alteração do art.
2° da Lei n° 10.474, de 2002, tem natureza jurídica indenizatória.
O abono foi instituído como diferença estipendial para implantação da
remuneração da Magistratura nacional através de subsídio. A ideia era equalizar a remuneração
dos magistrados. Em outras palavras seria a uma indenização em caráter compensatório dos
valores pagos aos magistrados.
Ocorre que, os dispositivos citados foram considerados como verba isenta pelo
STF, estendendo a membros da magistratura federal e também do Ministério Público1.
No presente caso, o abono variável foi pago ao Recorrente, quando este ero Juiz
Classista aposentado, o que ocorreu antes da vigência do Lei 9.655/98.
Independente da natureza jurídica do cargo, entendo que o que deve ser analisado
é recebimento da respetiva verba pelo recorrente, e essa foi considerada de caráter indenizatório
pela a Resolução do STF n ° 245, de 12 de dezembro de 2002, da qual dispõe sobre abono
variável.
Na e-fl. 03, existe declaração do TRT-3 mencionando que o recorrente recebeu a
respetiva verba, citando também o Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho do 3a Região, nos

1 A PGFN, por meio do Parecer no 2.160/2005, reconhece que é necessário conceder aos abonos variáveis em análise
o mesmo tratamento tributário, sob pena de ferimento aos princípios da isonomia, proporcionalidade e
razoabilidade, consagrados no nosso ordenamento jurídico
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013347/2005-87

autos do Recurso Administrativo 01050-2003-000-03-00-9, sendo, portanto, documento hábil e
idôneo a indicar o direito do recorrente.
A decisão de primeira instância assim dispôs:
“Ocorre que, com a edição da Lei 9.655/98, houve a desvinculação entre os
vencimentos dos juízes classistas e togados, passando os classistas da ativa a
receberem de acordo com essa Lei e sujeitarem-se à sistemática de reajuste
aplicável aos servidores públicos federais. O sistema remuneratório da Lei.
10.474/02, aplica-se tão somente aos juízes de carreira e não aos juízes
classistas.
Ademais, conforme já decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal:
“Os representantes classistas da Justiça do Trabalho ainda que ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja
composição integram, não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao
mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados
togados. A especificidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas
autoriza O legislador a reservar-lhes tratamento normativo diferenciado
daqueles conferidos aos magistrados. O juiz classista, em conseqüência, apenas
faz jus aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente
outorgados em legislação especifica”.
É claro o entendimento no Supremo Tribunal Federal quanto à inexistência de
direito a tratamento igualitário entre os juízes togados e os classistas, não
estando os últimos submetidos ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal
aplicável aos primeiros.
Diante do exposto, não se pode considerar que as verbas recebidas por juiz
classista estejam enquadradas no conceito de “abono variável e provisório”,
cuja natureza indenizatória foi reconhecida por meio daquela Resolução.
Inexistindo legislação ou ordem judicial em que se fundamente a tese de serem
esses rendimentos isentos/não tributáveis, tais verbas estão sujeitas à tributação
do imposto de renda da pessoa física.
Dessa forma, proponho o indeferimento do pedido do contribuinte”.
Entretanto, em se verificando o recebimento dos valores sobre verbas de abono
variável, entendo que o que deve ser analisado para fins de restituição é a natureza jurídica da
verba.
Conclusão
Sendo, assim voto no sentido de dar provimento ao recurso do Recorrente, a fim
de que sejam analisadas as verbas sobre abono variável, apurando-se conforme indicação feita
pelo contribuinte os valores que seriam devidos somente a essa verba indicada, a título de
restituição.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013347/2005-87

Voto Vencedor
Não obstante os argumentos colacionados pelo Relator, entendo não assistir razão
ao recorrente.
Com efeito, considerando os fundamentos da decisão recorrida, já transcritos no
voto vencido, que acolho e adoto como razões de decidir, e que afastam a aplicação do regime
jurídico dos magistrados togados aos juízes classistas, não se lhes aplicando, pois, as disposições
da Resolução do STF n° 245, de 12 de dezembro de 2002, invocada como razão do
inconformismo, nego provimento ao recurso voluntário.
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Paulo Cesar Macedo Pessoa – Redator designado

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital